Tribunal: TJES
Processo: 5027998-49.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027998-49.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: SORAYA DE FIGUEIREDO HANDERE
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027998-49.2021.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: UBER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
RECORRIDO
: SORAYA DE FIGUEIREDO HANDERE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE NO CARTÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre descontos realizados indevidamente no cartão de débito da demandante por meio do aplicativo UBER, sendo estes referentes a um serviço denominado “Uber Pass”, o qual não foi contratado pela parte autora. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de danos materiais e morais.

(2).
O ato sentencial acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, de modo que a ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Da análise dos autos, observa-se que a ré não comprova a efetiva contratação do serviço, tendo apresentado apenas imagens sistêmicas, as quais,
por si só, não comprovam a solicitação ou anuência da parte autora, na medida em que são provas produzidas unilateralmente.
Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...]
Importante consignar que a ré trouxe aos autos apenas print’s de telas sistêmicas, produzidas unilateralmente e desacompanhadas de outros elementos de prova, razão porque não são capazes de comprovarem a regular contratação pela autora. Portanto, bastaria a empresa ré comprovar como se deu a contratação dos serviços, assim como todas as informações mínimas necessárias ao convencimento do juízo de que a contratação fora legítima. Todavia, ao revés, limitou-se a explanar genericamente como se dão os serviços do Uber Pass e a juntar os termos amplos de oferta, estes que em nada auxiliam ao acolhimento das alegações da ré no sentido de que a autora efetivamente anuiu à cobrança dos R$ 24,99 mensais.
[...]
”. Assim, a parte ré falha na prestação do serviço ao realizar descontos automáticos no cartão da parte autora sem que esta tivesse solicitado qualquer serviço.
Acerto do ato sentencial.

(5).
A situação, portanto, é de restituição do valor indevidamente descontado no cartão da autora. Aliás, age com acerto o Juízo de origem ao determinar a repetição do indébito em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão
.” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(6).
Por último, a situação é configuradora de dano moral. Os descontos indevidos no cartão da parte autora, a partir de contratação não firmada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7)
.
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.